Tribunal: TJDFT
Processo: 0760600-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial em razão do não atendimento da ordem de emenda à inaugural.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 5.209,83 (cinco mil, duzentos e nove reais oitenta e três centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 57067352). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 57067355).

4. Em suas razões recursais, a demandante alega ter, por meio do sindicato da categoria, requerido o reconhecimento de dívida, contudo foi enviada somente a declaração constante dos autos, restando patente a necessidade de intimação do requerido para apresentação de documentação complementar, se o caso. Noticia que o documento constante dos autos foi obtido por meio de requerimento administrativo coletivo, tendo a Secretaria de Educação encaminhado a documentação, a qual não foi impugnada pelo DF. Requer o provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

5. A declaração de ID no 57067338, fornecido pela Administração Pública no âmbito do Processo no 00080-00174587/2023-07 é indício de prova suficiente para a deflagração da ação, uma vez que não se encontra ao alcance da parte a produção de prova adicional a respeito. No documento mencionado consta o nome da servidora, matrícula, valor reconhecido (R$ 5.209,83), exercício (2021 e 2011) e foi expedido em processo eletrônico.

6. No que diz respeito ao pedido de produção de prova, considerando a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, prevista no art. 373, §1o do CPC, bem como observando o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do mesmo diploma legal, deve ser aplicado, nos presentes autos, a inversão do ônus da prova, em razão de possuir o Estado melhores condições de produzir a prova – declaração de exercícios findos.

7. Possível a aplicação da inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, por possuir maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos e obtenção das informações acerca do exercício da atividade exercida pela requerente, além do aparato administrativo que rege a relação havida entre as partes. Cabível, portanto, a aplicação no caso em tela da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §2o, do art. 373 do CPC.

8. Dessa forma, cabível a anulação da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com a citação da Fazenda Pública para apresentação dos documentos cabíveis, proferindo-se novo julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do processo.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.